Tribunal: STF
Processo: RE 1319998
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário (e-doc n° 2, pp. 107-139), fundado nas letras “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE- TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM)- LEI ESTADUAL N. 19.976/11- INCONSTITUCIONALIDADE- INOCORRÊNCIA. - A competência da União em estabelecer normas gerais não afasta a competência administrativa dos demais entes quanto à fiscalização das atividades exercidas em seu território. - A tonelagem foi adotada como um parâmetro para o cálculo do valor a ser cobrado e não se configura como a base de cálculo do tributo. Apesar de não assegurar uma contraprestação exata, permite uma maior proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. - O art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 assegura ao contribuinte da TFRM a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.‘’ (e-doc n° 2, pp. 75-85)



    Sustenta a parte recorrente ter havido violação dos arts. 145, II e § 2.º; e art. 146, II, da Constituição Federal.



    Diz que “no caso da TRFM, a atuação estatal apontada como elemento da hipótese de incidência respectiva (‘exercício regular do poder de polícia conferindo ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada no Estado, dos seguintes recursos minerários’) NÃO se amolda nas atribuições concedidas aos Estados”(e-doc n° 2, p. 118).



    Argumenta “que, ao traçar normas e exercer o poder de fiscalizar, restringir direito ou disciplinar a atividade – pressuposto para a criação da Taxa – Estados, Distrito Federal e Municípios usurpariam a competência legislativa da União, bem como interfeririam na concessão, alicerçado que está nos parâmetros normativos impostos pela concedente.” (e-doc n° 2, p. 120).



    Alega que, 



    “apesar de derivada do exercício de poder de polícia (hipótese de incidência prevista no art. 1° da Lei 19.976), a TRFM está sendo cobrada (aspecto dimensível) à base de ‘1 (uma) UFEMG vigente na datado vencimento da taxa por tonelada de mineral ou minério bruto extraído’ (art. 8° caput), grandeza esta que não se relaciona a tributos ditos vinculados e tampouco ao objeto do poder de polícia preconizado na lei impugnada”. (e-doc n° 2, p. 128)



    Assevera, ainda, que “a par da desproporção em relação ao custo do poder de polícia ter sido revelada pela descaracterização das atividades indicadas pela Lei atacada como passíveis de compor a hipótese de incidência da TFRM, o efeito confiscatório pode ser provado pelo cotejo entre a arrecadação prevista e as informações orçamentárias disponíveis ao público.” (e-doc n° 2, p. 138) 



    Assim, requer que seja afastada “a cobrança da TFRM, pela ofensa direta quer seja do v. acórdão recorrido aos artigos 20, IX, 22, XII, 23, IX e § único, 145, I e §2º, 150, I e IV, 154, I, e 176, caput e §1º, da Magna Carta.”(e-doc n° 2, p. 139) 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 2, p. 148-169). 



    O processo foi sobrestado para aguardar o julgamento da ADI n° 4.785/MG (e-doc n° 6).



    Posteriormente, afastei o sobrestamento do feito nesta Corte e determinei a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar a conclusão do julgamento da ADI nº 4.785/MG, e exercer eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta (e-doc n° 8).



    Com a finalização do julgamento da ADI nº 4.785/MG, o Primeiro Vice-Presidente da Corte de origem determinou o retorno dos autos à esta Corte (e-doc n° 12).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifica-se que o Tribunal de Origem concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 19.976/11, que instituiu a cobrança da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM). 



    Na ocasião, a Corte a Quo destacou que é comum a competência para o exercício do poder de polícia quando a questão envolve a pesquisa e exploração de recursos minerais e que a competência da União em estabelecer normas gerais não afasta a competência administrativa dos demais entes quanto à fiscalização das atividades exercidas no âmbito do seu território.



    Afora isso, registrou que a tonelagem, adotada como um parâmetro para o cálculo do valor a ser cobrado, não se configura como a base de cálculo do tributo e permite uma maior proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. Ressaltou, ainda, que não há provas nos autos que demonstrem que os valores cobrados a título de TFRM estão dissociados dos custos com a fiscalização da atividade. 



     Ademais, consignou o Tribunal local que a cobrança da taxa, ora em discussão, não se configura como bis in idem, uma vez que o art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 assegura ao contribuinte da TFRM que também seja contribuinte da TFAMG a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM. 



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor:



    ‘’A controvérsia dos presentes autos recai sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 19.976/11, que instituiu a cobrança do TRFM. 



    Como se sabe, o art. 145 da CF e o art. 77 do CTN viabilizam à União, Estados, Distrito Federal e os Municípios a instituição de taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 



    Nesse aspecto, dispõe a Lei Estadual nº 19.976, de 27.12.2011, que: 



    ‘Art. 1° Fica instituída a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM -, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada no Estado, dos seguintes recursos minerários:



    I - bauxita, metalúrgica ou refratária; 



    II - terras-raras; 



    III - minerais ou minérios que sejam fonte, primária ou secundária, direta ou indireta, imediata ou mediata, isolada ou conjuntamente com outros elementos químicos, de chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, níquel, tântalo, titânio, zinco e zircônio. 



    (...) 



    Art. 3° O poder de polícia de que trata o art. 1° será exercido pelos seguintes órgãos e entidades: 



    I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, para: 



    a) controle e avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerários, à gestão e ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens minerais; 



    b) registro, controle e fiscalização de autorizações, licenciamentos, permissões e concessões para pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários; 



    c) controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;



     d) defesa dos recursos naturais; 



    II - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, Instituto Estadual de Florestas - IEF - e Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema -, para: 



    a) aplicação das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, entre os quais o solo e o subsolo, e zelo pela observância dessas normas, em articulação com outros órgãos; 



    b) identificação dos recursos naturais do Estado, mediante o mapeamento por imagens espaciais de toda a área de abrangência das atividades minerárias e seu entorno, com o objetivo de fornecer subsídios à fiscalização do setor, compatibilizando as medidas preservacionistas e conservacionistas com a exploração racional, conforme as diretrizes do desenvolvimento sustentável;



    c) realização de atividades de controle e fiscalização referentes ao uso dos recursos naturais do Estado, entre os quais o solo e o subsolo; d) defesa do solo e dos recursos naturais; 



    III - (Revogado pelo art. 5º da Lei nº 20.414, de 31/10/2012.) 



    Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no caput, a Sede, a Semad, o IEF, a Feam e o Igam contarão com o apoio operacional dos seguintes órgãos e entidades da administração estadual, observadas as respectivas competências legais: 



    I - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -; 



    II - Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -;



    III - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -; 



    IV - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -; 



    V - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig 



    VI - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec’. 



    Da interpretação lógica dos artigos supramencionados, verifica-se que a TFRM tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais, realizada no Estado de Minas Gerais (art. 1º, caput), e destina-se ao custeio da atividade de fiscalização dos órgãos Semad, ao IEF, à Feam e ao Igam (art. 19).



    Com efeito, o art. 22, XII da CF definiu que compete privativamente a União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia e o art. 176, §1º estabelece que “a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União”. 



    Contudo, conforme dicção do inciso XI do art. 23 da CR é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 



    Nesse aspecto, é comum a competência para o exercício do poder de polícia quando a questão envolve a pesquisa e exploração de recursos minerais, não havendo que se falar, portanto, em violação ao disposto no art. 22 da CF. A competência da União em estabelecer normas gerais não afasta a competência administrativa dos demais entes quanto à fiscalização das atividades exercidas no âmbito do seu território. 



    Quanto à base de cálculo, sabe-se que a Constituição Federal veda a instituição de taxas que tenham base de cálculo própria de impostos (142, §2º).



    Nesse aspecto, o art. 8º da Lei Estadual nº 19.976/2011 definiu que ‘o valor da TFRM corresponderá a 1 (uma) Ufemg vigente na data do vencimento da taxa por tonelada de mineral ou minério extraído’. 



    Como se observa do referido artigo, a tonelagem foi adotada como um parâmetro para o cálculo do valor a ser cobrado e não se configura como a base de cálculo do tributo, como faz acreditar a parte agravante. 



    Ademais, o referido critério, embora não assegure uma contraprestação exata, permite uma maior proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. 



    Ressalto, ainda, que não há autos provas que demonstrem que os valores cobrados a título de TFRM estão dissociados dos custos com a fiscalização da atividade. 



    Nesse sentido esse Egrégio Tribunal já se manifestou: 



    ‘EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TFRM - TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. LEI ESTADUAL Nº 19.976/2011. COMPETÊNCIA. ART. 23, XI, CR. BASE DE CÁLCULO. TONELAGEM. PARÂMETRO. ART. 150, IV, CR. OBSERVÂNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O registro, o acompanhamento e a fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais é competência atribuída constitucionalmente aos entes federativos (art. 23, XI, CR). Atribuída competência aos Estados para exercerem poder de polícia sobre a atividade de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios, a instituição de taxa para o custeio da atividade estatal encontra respaldo no art. 145, inciso II, da CR. A tonelagem de recursos minerais extraídos não é a base de cálculo da TFRM, mas apenas parâmetro adotado para definir o valor a ser cobrado do contribuinte, o que se revela em consonância com a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. Estimada pelo legislador a correspondência do valor cobrado a título de TFRM com o custo da atividade estatal e não havendo demonstração nos autos de que esteja dissociado dos gastos suportados com o exercício do poder de polícia, afasta-se a alegação de violação do inciso IV do art. 150 da Constituição da República (princípio do não confisco). Ocorre bis in idem quando um mesmo ente institui diversos tributos com o mesmo fato gerador, situação que não se aplica na espécie, uma vez que o art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais confere ao contribuinte da TFRM que também seja contribuinte da TFAMG a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM.’ (Apelação Cível n. 1.0024.12.170664- 2/002 - 6ª Câmara Cível - Relator Desembargador Edilson Fernandes - Data da publicação da súmula 06/09/2013).



    Destaco o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DA CVM. Lei nº 7.940, de 20.12.89. FATO GERADOR. CONSTITUCIONALIDADE. I. - A taxa de fiscalização da CVM tem por fato gerador o exercício do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Lei 7.940/89, art. 2º. A sua variação, em função do patrimônio líquido da empresa, não significa seja dito patrimônio a sua base de cálculo, mesmo porque tem-se, no caso, um tributo fixo. Sua constitucionalidade. II. - R.E. não conhecido (RE 177835, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/04/1999, DJ 25- 05-2001 PP-00018 EMENT VOL-02032-04 PP00762). 



    EMENTA Emolumentos. Serviços notariais e de registro. Art. 145, § 2°, da Constituição Federal. 1. Não há inconstitucionalidade quando a regra impugnada utiliza, pura e simplesmente, parâmetros que não provocam a identidade vedada pelo art. 145, § 2°, da Constituição Federal. No caso, os valores são utilizados apenas como padrão para determinar o valor dos emolumentos. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 3887, Relator: Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008).



    Assim, não há que se falar em irregularidade da base de cálculo.



      Por derradeiro, alega a parte agravada que a cobrança da taxa, ora em discussão, se configura como um verdadeiro bis in idem, uma vez que a fiscalização do meio ambiente já é ressarcida pela cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental. 



    Todavia, observo que razões não assistem á recorrente. 



    Isso porque, o art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 assegura ao contribuinte da TFRM que também seja contribuinte da TFAMG a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM. 



    (...)



    Dito isso, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.976/2011. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho in totum a decisão guerreada.” (e-doc n° 2, pp. 77-84, grifos nossos)



    Registro, ademais, que a matéria em exame nestes autos foi apreciada pelo Supremo no julgamento da ADI nº 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 14/10/2022. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, declarou a constitucionalidade da Lei 19.976/2011, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a TFRM e concluiu “não ser desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, haja vista que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes.” 



    O referido julgado foi assim ementado:



    ‘’AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 



    2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 



    3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 



    4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 



    5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



    6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 



    7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010. 



    8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 



    9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 



    10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência” (grifos nossos). 



    Desse modo, denota-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.554.036/MS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18/06/2025; ARE nº 1.541.961/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/04/2025; RE nº 1.433.509/MG, Rel. Min. Ministro Edson Fachin, DJe 9/5/2023; RE nº 995.900/ MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/08/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente